Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIO. METRO/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, visando sua nomeação em concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) - Especialidade Segurança Metroferroviário (cargo 212), previsto no Edital de Condições Gerais da Companhia Metropolitana do Distrito Federal.

2. Em seu recurso inominado, alega que o Edital do certame previa 30 (trinta) vagas para esse cargo, mais cadastro reserva, tendo se classificado na 41a posição, contudo, ao invés de chamarem os candidatos aprovados, a parte ré terceirizou parte dos serviços de segurança metroferroviário, contratando a empresa Ágil Empresa de Segurança LTDA, de forma indevida, em detrimento da lista de classificados no certame e a necessidade de convocar tais candidatos. Alega que houve afronta ao que determina a jurisprudência do STJ, primeiro porque se trata de atividade fim, e segundo porque era dever da parte ré ter convocado todos os aprovados no certame. Requereu a reforma da sentença.

3. Registre-se que a parte autora inconformada com a negativa de tutela de urgência agravou da decisão (processo n 0700829-36.2020), não obtendo sucesso (ID. Num. 21439574).

4. Considerando que a autora foi classificada em 41o lugar, para certame público que previa 30 vagas de ampla concorrência e cadastro reserva sem especificação do quantitativo a ser chamado, não há falar em expectativa de direito em ser nomeada.

5. O surgimento de novas vagas, além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Ressalte-se que a conveniência e a oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser suplantadas pelo Poder Judiciário. Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme Acórdão no 976894, julgado em 26.10.2016, da Terceira Turma Recursal. No mesmo sentido o julgado da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1063372, 07193233720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no PJe: 04/12/2017) e desta Turma Acórdão n.1045956, 07008510220178079000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 18/09/2017.

6. A parte ré, em Contestação, demonstrou que o cargo da parte autora não guarda semelhança com a função desempenhada pela empresa terceirizada para segurança armada, tendo em vista que esta última tem autorização para porte de arma, diferente do cargo de segurança metroviário, que não tem autorização, conforme Decreto Distrital no 26.516/2005.

7. O Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) - Especialidade Segurança Metroferroviário (cargo 212), realiza a execução dos procedimentos de segurança operacional, de caráter assistencial, preventivo e repressivo, primeiros socorros, combate a incêndio, operação de equipamentos de comunicação e condução de veículos e viaturas operacionais", diferente do serviço terceirizado. Portanto, não socorre à parte recorrente a tese de que teria direito à nomeação em virtude da contratação terceirizada, isto porque não se desincumbiu de seu ônus da prova, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois não demonstrou a existência de vagas novas no cargo que deseja ocupar ou a abertura de novo certame durante a validade do concurso em que a parte autora logrou ser aprovada, nos moldes da tese fixada no RE 83731 do STF. Ademais, determinar a nomeação da parte autora sem comprovar que ela seria a próxima da lista a ser chamada é algo inaceitável e contra a lógica do sistema, ferindo o Princípio da Isonomia.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas pela recorrente. Condeno o recorrente a pagar honorários para a parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.